Tribunal: TJDFT
Processo: 0703039-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703039-21.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEUSA MARIA DA SILVA BERNARDES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0721746-17.2024.8.07.0018, em trâmite no 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Confiro ao feito a prioridade de tramitação - parte com mais de 60 anos de idade (art. 1.048, I, CPC). A autora requer "A concessão dos efeitos da antecipação da tutela, em caráter de urgência, inaudita altera parts, para que o Requerido, imediatamente, autorize os seguintes tratamentos cirúrgicos para retirada do tumor cerebral da Requerente, bem como todos os materiais necessários e OPMEs, indicados no relatório médico em anexo: - 31401155: microcirurgia para tumores intracranianos; - 31401260: tratamento cirúrgico da fístula liquórica; - 30215048: reconstrução craniana; - 30210100: reconstrução com rotação de músculo temporal; - 30101689: reconstrução com retalho de gálea aponeurótica; - 20202040: monitorização neurofisiológica intraoperatória." Reputo presentes os requisitos a autorizarem a concessão da tutela de urgência. Como se verifica ao ID 219871602 e ID 219871603, constam relatórios médicos que atestam que a parte autora é pessoa idosa acometida por tumor cerebral e necessita, com urgência, do procedimento pleiteado, evidenciando o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que é o agravamento do estado de saúde ante a perda neurológica progressiva, com atual restrição de movimento de membro superior. O quadro clínico apresentado não permite que a autora fique aguardando longo prazo para análise de seu pedido, que permanece sem solução desde 29/10/2024, o que pode ser tarde demais ante a comprovada necessidade de rápida intervenção. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência pleiteada para determinar ao requerido que autorize a cobertura do procedimento cirúrgico na forma do relatório médico de ID 219871602, no prazo de 03 dias corridos, sob pena de, não sendo cumprida a liminar, ficar facultada à autora a apresentação de ao menos dois orçamentos do valor do procedimento para que seja prestada a tutela específica, mediante a obtenção de recursos na conta do réu. INTIME-SE O RÉU COM URGÊNCIA DESTA DECISÃO. Cite(m)-se o(s) réu(s) para oferecer(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Em atenção ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009, deverá a contestação ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada. Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. À Secretaria, para checklist. Retifique-se a classe processual.” Em seu recurso, a parte ré agravante defende A impossibilidade de concessão de tutela de urgência em razão do esgotamento da pretensão autoral. Defende a ausência dos requisitos autorizadores da medida, e a impossibilidade de concessão de medida satisfativa nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para indeferir a tutela de urgência. Isento de preparo. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que houve pedido médico para realização dos tratamentos cirúrgicos para retirada do tumor cerebral, e solicitação dos seguintes materiais: “- 31401155: microcirurgia para tumores intracranianos; - 31401260: tratamento cirúrgico da fístula liquórica; - 30215048: reconstrução craniana; - 30210100: reconstrução com rotação de músculo temporal; - 30101689: reconstrução com retalho de gálea aponeurótica; - 20202040: monitorização neurofisiológica intraoperatória.” (ID 219869321, autos e origem). Acrescenta-se, ainda, que apesar da urgência solicitada no relatório médico para autorização do procedimento realizado em 15/10/2024, até o momento do ajuizamento da ação não houve resposta quanto à referida autorização. Assim, resta caracterizada a urgência para realização do procedimento, bem como a ausência de análise do pedido médico em prazo razoável. Dessa feita, deve ser mantida a decisão proferida pelo juízo de origem que determinou a realização do procedimento médico. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator